Tribunal: CARF
Processo: 16327.900384/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.900384/2009-66
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.521 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos apresentados pela
Recorrente. Em seguida, elabore relatório conclusivo e dê vista a Recorrente.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no.
1639.156-12a Turma da DRJ/SP1 (fl. 69/77):
Tratam os autos do PER/DCOMP no 39472.54456.310505.1.3.044903, transmitido pelo
interessado em 31/05/2005, através do qual declarou compensação no montante de R$
344.122,72 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e setenta e dois
centavos), relativo a pagamento indevido ou a maior de contribuição de COFINS
(Código de Receita 7987) do período de apuração 31/08/2003, recolhida em
15/09/2003, com débito próprio de IRPJ (Código de Receita 231901), referente ao
período de apuração abril de 2005.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 18/02/2009 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 821112171, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900384/2009-66
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900384/2009-66

foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 03/03/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, alegando que a decisão não merece
prosperar, requerendo a necessidade de reforma do decisum proferido para reconhecer o
direito creditório e, via de consequência, homologarse a compensação declarada.
A Manifestante acrescenta, em síntese, que:
Do direito. Da efetiva presença da liquidez e certeza do direito creditório integralmente
invocado.
- amparada pelo artigo 3o, § 5o, II, da Lei 9.718/98 e art. 28, IV, da IN/SRF no 247/02, a
Manifestante alega que apresentou o presente pleito compensatório com base nos
referidos dispositivos legais, eis que se referia a deduções relativas às indenizações com
sinistros ocorridos, que por lapso deixou de constar na apuração de contribuição, o que
lhe implicou num pagamento a maior no correspondente período de apuração;
- a divergência existente entre, o PER/DCOMP em que se informou o indébito, e a
DCTF em que se informou a apuração e pagamento da contribuição em testilha,
decorreu de mero erro formal perpetrado pelo ora Manifestante;
- na medida em que, quando identificou que no período de apuração em voga havia
deixado de deduzir da base de contribuição os valores relativos a despesas com
indenização de sinistros ocorridos, olvidou-se de retificar a DCTF da competência para
informar que o débito apurado seria o antes informado, líquido das deduções ventiladas,
assim como que o DARF recolhido alocaria ao débito a exata proporção do valor
apurado retificado;
- o Manifestante incorretamente apurou e recolheu a monta de R$ 2.454.336,74, quando
o correto, conforme deduções noticiadas e permitidas seria o valor de R$ 2.184.880,38,
importando-lhe, portanto, o indébito passível de restituição/compensação no importe de
R$ 269.456,36;
- o Despacho Decisório atacado é manifesto fruto de erro de fato constante na DCTF de
fls., eis que foi o próprio Manifestante quem deixou de retificar uma informação
imperiosa para que os sistemas da Receita Federal do Brasil pudessem cruzar a origem
do indébito noticiado, de forma que, uma vez corrigido tal lapso, mesmo que de ofício,
resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que determinam os
primados norteadores da atividade administrativa, em especial, in casu, o da Verdade
Material. Cita ementas dos Conselhos de Contribuintes;
- pelo mero equívoco de ordem formal não pode o Manifestante ter o seu direito
creditório tolhido pela r. autoridade fiscal, pelo que deve o decisum recorrido ser
reformado neste tocante;
- por outro lado, ainda que se cogite não homologar a compensação noticiada,
destaquese que as deduções que deram origem ao indébito se referem a despesas
diretamente relacionadas às indenizações efetivamente pagas aos segurados do
Manifestante, em decorrência de sinistros abarcados das competentes apólices de seguro
e cujo risco foi assumido pelo Manifestante;
- o lídimo direito de qualquer contribuinte ao imediato ressarcimento daquilo que
recolheu indevidamente ou a maior, seja pela via da compensação, seja pela via da
restituição do indébito, encontra ancoro na Carta Magna, mormente no direito de
propriedade (art. 5o, XXII) e do devido processo legal (art. 5o, LIV), como nos primados
da legalidade (art. 150, I) e da Moralidade Administrativa (art. 37, caput), bem como no
art. 165, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Transcreve palavras de Hugo de Brito
Machado e Paulo de Barros Carvalho, para subsidiar suas alegações;
Do Pedido
o acatamento das razões aqui lançadas com a correspondente declaração de
insubsistência do Despacho Decisório atacado;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900384/2009-66

seja declarado o cancelamento da cobrança noticiada ao Manifestante;
o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado com a consequente
homologação integral da compensação levada a efeito.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS
Data do fato gerador: 15/09/2003
Ementa:
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. VALORES CORRETOS. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se confissões de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve ser comprovada mediante
documentos contábeis e fiscais que justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos
tributos devidos.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado o ônus da prova a respeito de suposto crédito perante a Fazenda
Pública.
LANÇAMENTOS. LIVROS. PROVA. DOCUMENTOS.
Os lançamentos contidos nos livros contábeis e fiscais fazem prova a favor do
interessado desde que amparados em documentos idôneos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantémse a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
DA
VERDADE
MATERIAL E DA MORALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É válido o lançamento que atende aos princípios da legalidade, da verdade material e da
moralidade do ato administrativo, de acordo com as regras e normas estabelecidas para
o caso concreto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 82/86), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alegou que cometera um equívoco formal, ao não deduzir da base de
cálculo da Cofins devida à época os valores relativos às despesas com indenização de sinistros.
Afirma que deixou, por um lapso, de retificar a DCTF pertinente. Assim, teria apurado e
recolhido de forma equivocada o valor de R$ 2.454.336,74, quando o correto seria o montante de
R$ 2.184.880,38, em razão das deduções relativas aos sinistros previstas pela legislação vigente à
época dos fatos (art. 3o, § 5o, II da Lei n° 9.718/98 e art. 28, IV da IN/SRF n° 247/02).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900384/2009-66

Respaldando-se no artigo 165 do Código Tributário Nacional e no princípio da
verdade material, a Recorrente pugna por seu direito à restituição do indébito tributário.
Às fls. 118/178 a Recorrente apresentou esclarecimentos e também documentos, a
saber: DIPJ-Ficha 26B (fld. 130/131), Base alterada com despesa DPVAT e sinistros (fls.
132/133), Balancete de Verificação Analítico Sintética (fl. 148/169), Balanço Patrimonial (fls.
170/173), Balancete Patrimonial (fl. 174) e alguns documentos pouco nítidos às fls. 175/178).
Nos seus esclarecimentos (fls. 137/139), a Recorrente afirmou que:
Com efeito, conforme já mencionado, em agosto de 2003, a Recorrente havia apurado
COFINS a pagar no valor de R$ 2.454.336,74, conforme relatório de apuração e Ficha
22B da DIPJ 2004 (doc.02), no qual se verifica a ausência das contas de despesas com
sinistros, mencionadas no Recurso Voluntário (doc.03).
7. Assim, verificando o ocorrido, a Recorrente, recalculou a base de cálculo (doc.04),
incluindo tais despesas na apuração da COFINS o que, consequentemente, reduziu a
base de cálculo da contribuição no valor de R$ 269.456,36, resultado da diferença entre
o valor originalmente apurado de R$ 2.454.336,74 e o valor recalculado de R$
2.184.880,38.
8. Nesse sentido, para a comprovação da natureza das despesas com repasse DPVAT, a
Recorrente apresenta o Demonstrativo de Resultados do Convênio DPVAT (doc.05), no
qual se verifica o valor do repasse ao DPVAT, conforme relatório expedido pela
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, cuja
previsão encontra-se regulamentada na Resolução CNSP n° 56/20012. Referido repasse,
no mês de agosto de 2003, monta a quantia de R$ 2.421.143,43, valor este deduzido
pela Recorrente na apuração recalculada.
9. No que concerne às despesas com Sinistros diretos, a Recorrente apresenta o
Balancete do mês de agosto de 2003, com a composição das subcontas que integraram a
conta n° 312130000, acompanhado da Publicação da Demonstração do Resultado do
ano 2003 (doc.06). validada pela auditoria independente responsável pela checagem do
conteúdo das contas-contábeis (doc.07).
10. Assim, constatando a existência do pagamento a maior, em razão dos fatos narrados
acima, a Recorrente aplicou a alíquota de 3%, sobre o valor total das despesas que
originalmente não haviam sido deduzidas na apuração da COFINS, e efetuou a ativação
do crédito e efetuou o controle das compensações em sua contabilidade (docs.08 e 09).
Considerando a documentação e os documentos apresentados pela Recorrente,
ainda que tardiamente, e também os esclarecimentos, propõe-se diligência para a unidade
analisar os documentos apresentados.
Conclusão
Diante do exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados pela Recorrente. Em seguida, elabore
relatório conclusivo e dê vista a Recorrente.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital